Tribunal: TJMT
Processo: 1018144-51.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018144-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO MOURA NASSER - CPF: 980.911.311-00 (ADVOGADO), SORVETERIA CREME MANIA EIRELI - CNPJ: 33.861.231/0001-49 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - CPF: 003.763.529-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO LIMINAR PROFERIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE. CONEXÃO E PREVENÇÃO. ART. 64, § 4º, DO CPC. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS ATÉ REAPRECIAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. INADIMPLEMENTO CONFESSADO. SÚMULA 380 DO STJ. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Sorveteria Creme Mania Ltda. contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Volkswagen S.A., que deferiu liminar para apreensão de veículos dados em garantia fiduciária. A agravante alega nulidade absoluta do ato por incompetência do juízo prolator, sustentando a prevenção da Comarca de Lucas do Rio Verde, onde tramita ação anterior envolvendo os mesmos contratos e veículos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão liminar proferida por juízo incompetente é nula de pleno direito ou se pode produzir efeitos até manifestação do juízo prevento, à luz do art. 64, § 4º, do CPC; (ii) verificar se o inadimplemento contratual da agravante, ainda que discutido em ação de rescisão contratual, afasta ou não a caracterização da mora e a regularidade da medida de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

O reconhecimento da incompetência não acarreta automaticamente a nulidade dos atos decisórios praticados, pois o art. 64, § 4º, do CPC assegura a conservação dos efeitos da decisão proferida por juízo incompetente até que outra seja proferida pelo juízo competente, salvo decisão expressa em sentido contrário.

A medida liminar foi deferida com base na existência de contrato de alienação fiduciária e inadimplemento confessado pela agravante, requisitos previstos no Decreto-Lei nº 911/1969 para a busca e apreensão.

A discussão sobre eventual culpa pela rescisão contratual, em trâmite em ação conexa, não impede a configuração da mora enquanto não houver decisão judicial modificativa das obrigações. Nesse sentido, aplica-se a orientação da Súmula 380 do STJ.

O juízo de Barra do Garças, ao reconhecer a prevenção, corretamente declinou da competência e manteve os efeitos da decisão liminar até apreciação pelo juízo de Lucas do Rio Verde, não havendo ilegalidade ou abuso de poder.

O risco de alienação dos veículos decorre do procedimento legal de busca e apreensão e pode ser afastado pelo devedor mediante purgação da mora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento

A decisão proferida por juízo incompetente conserva seus efeitos até reavaliação pelo juízo competente, conforme art. 64, § 4º, do CPC.

A existência de ação conexa em trâmite não afasta, por si só, a eficácia da decisão liminar de busca e apreensão.

O inadimplemento contratual caracteriza mora independentemente da propositura de ação revisional ou rescisória, conforme Súmula 380 do STJ.

A manutenção provisória da decisão de busca e apreensão garante segurança jurídica e evita o vácuo jurisdicional até apreciação pelo juízo prevento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por SORVETERIA CREME MANIA LTDA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1005668-66.2025.8.11.0004, ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A., que
deferiu
a medida liminar de busca e apreensão dos veículos VW 30.320, placa SPF0H98, e VW 24.280, placa RRP9J39, alienados fiduciariamente.

Em suas razões recursais (ID 291110382), a Agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por ter sido proferida por juízo absolutamente incompetente.

Afirma que, em 24 de março de 2025, ajuizou Ação de Rescisão Contratual c/c Indenizatória (processo nº 1002419-81.2025.8.11.0045) na Comarca de Lucas do Rio Verde, em desfavor do Agravado e de outra empresa do mesmo grupo econômico, versando sobre os mesmos contratos e veículos.

Alega que a referida ação, por ter sido distribuída anteriormente, tornou o juízo de Lucas do Rio Verde prevento para processar e julgar todas as causas conexas, nos termos dos artigos 59 e 286 do Código de Processo Civil.

Argumenta que, apesar da existência de certidão positiva de distribuição nos autos de origem, o juízo de Barra do Garças deferiu a liminar de busca e apreensão em 19 de maio de 2025.

Aduz que, ao opor embargos de declaração, o magistrado
a quo
, embora tenha expressamente reconhecido a conexão e a prevenção, manteve os efeitos da liminar e apenas declinou da competência, o que considera uma flagrante irregularidade processual.

Aponta, ainda, o risco de dano irreparável, consubstanciado na ameaça de leilão extrajudicial dos bens.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para cassar a liminar, com a imediata restituição dos veículos, nomeando-a como fiel depositária e, ao final, o provimento do recurso para anular a decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida por meio de decisão monocrática (ID 291441897), sob o fundamento de que o artigo 64, § 4º, do CPC autoriza a conservação dos efeitos da decisão proferida por juízo incompetente e que a Agravante não negou o inadimplemento.

Inconformada, a Agravante interpôs Agravo Interno (ID 292965388), reiterando os argumentos de incompetência absoluta do juízo prolator da decisão e o vício insanável do ato.

O Agravado apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 295962886), arguindo, preliminarmente, a deserção do recurso.

No mérito, sustenta a inexistência de conexão, a perda superveniente do objeto e a regularidade da decisão, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

De início, afasto a preliminar de deserção arguida pelo Agravado, porquanto a Agravante comprovou o devido recolhimento do preparo recursal, conforme documentos de IDs 291129886 e 291129889, cuja regularidade foi devidamente certificada nos autos.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento.

Da Análise Conjunta do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno

Considerando que o Agravo Interno se volta contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, e que seu objeto se confunde com o próprio mérito do Agravo de Instrumento, passo à análise conjunta de ambos os recursos, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual. O julgamento de mérito do recurso principal absorverá a análise do recurso interno, tornando-o, ao final, prejudicado.

Da Manutenção dos Efeitos da Decisão Proferida por Juízo Incompetente

A controvérsia recursal cinge-se à validade da decisão que, proferida por juízo reconhecidamente incompetente, deferiu a busca e apreensão de veículos alienados fiduciariamente.

A Agravante defende a nulidade absoluta do ato, enquanto a decisão agravada e a manifestação do Agravado sustentam sua manutenção com base na legislação processual.

É fato incontroverso nos autos que o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, ao proferir a decisão liminar, não era o competente para processar e julgar o feito, em razão da prevenção do Juízo da Comarca de Lucas do Rio Verde, onde tramita ação conexa anteriormente ajuizada.

O próprio magistrado prolator da decisão reconheceu tal circunstância, determinando a remessa dos autos ao foro competente.

Contudo, a declaração de incompetência, por si só, não acarreta a automática e imediata nulidade dos atos decisórios praticados.

O legislador, ao disciplinar a matéria, buscou ponderar os valores da segurança jurídica e da economia processual, estabelecendo uma regra de transição clara no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 64. (...)

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

A interpretação teleológica do dispositivo revela a intenção de evitar o vácuo jurisdicional e a instabilidade decorrente da anulação sumária de decisões, especialmente as de natureza acautelatória.

A norma confere ao juízo competente, e não à instância revisora em um primeiro momento, a prerrogativa de reavaliar os atos praticados pelo juízo incompetente, podendo ratificá-los ou revogá-los.

No caso em tela, o magistrado de Barra do Garças agiu em estrita conformidade com o ordenamento jurídico. Ao constatar a conexão e a prevenção, declinou de sua competência e, aplicando a regra do § 4º do artigo 64, manteve, de forma fundamentada, os efeitos da liminar que havia concedido.

Não há, nesse proceder, qualquer contradição ou ilegalidade, mas sim a correta aplicação da lei processual. A exceção prevista na norma ("Salvo decisão judicial em sentido contrário") deve ser aplicada com parcimônia, reservando-se para hipóteses de manifesta teratologia ou de flagrante abuso de direito, o que não se vislumbra na espécie.

Da Regularidade da Medida Liminar e da Caracterização da Mora

Para além da questão processual da competência, a análise da decisão agravada sob o prisma do direito material revela sua aparente correção. A Ação de Busca e Apreensão, regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, exige para a concessão da medida liminar a comprovação do contrato de alienação fiduciária e da constituição do devedor em mora.

Conforme se extrai dos autos, e como não foi negado pela própria Agravante, o inadimplemento contratual é um fato presente.

A discussão sobre a quem recai a culpa pela rescisão do contrato, travada na ação que tramita em Lucas do Rio Verde, não tem o condão de, por si só, afastar os efeitos da mora já constituída.

Nesse sentido, aplica-se, por analogia, o entendimento consolidado na Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
".

O fundamento lógico de tal enunciado é que, enquanto não houver uma decisão judicial que modifique as obrigações contratuais ou declare a inexigibilidade do débito, a obrigação de pagar persiste, e seu descumprimento caracteriza a mora, autorizando o credor fiduciário a buscar a tutela de seu direito de reaver o bem dado em garantia.

Portanto, a decisão que deferiu a busca e apreensão não se mostra desarrazoada, pois se baseou na existência de inadimplemento confessado, requisito central para a medida pleiteada.

A manutenção de seus efeitos até que o juízo competente possa se debruçar sobre a integralidade da controvérsia, incluindo os argumentos da ação de rescisão, é a medida que melhor resguarda o direito de ambas as partes e a estabilidade processual.

O risco de alienação do bem, alegado pela Agravante, é uma consequência legal e inerente ao procedimento de busca e apreensão, e não uma ameaça ilegal.

O ordenamento jurídico faculta ao devedor, mesmo após a apreensão, a purgação da mora mediante o pagamento da integralidade da dívida pendente, conforme o contrato, o que constitui o meio idôneo para reaver o bem e evitar sua venda.

Assim, não se verificando ilegalidade manifesta ou abuso de direito na decisão agravada, sua manutenção, nos termos do artigo 64, § 4º, do CPC, é a medida que se impõe, cabendo ao juízo competente de Lucas do Rio Verde a análise definitiva sobre a conveniência de sua revogação ou ratificação.

Conclusão

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos ora delineados, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a respeitável decisão interlocutória agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Fica prejudicado o Agravo Interno de ID. 292965388.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025